Tribunal: STF
Processo: RC 1348
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
1) ASSALTO A BANCO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. 2)
PENA-BASE. MENORIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, APLICADA
SUBSIDIARIAMENTE A LEI PENAL COMUM, EM RAZÃO DE MENORIDADE
RECONHECIDA NA SENTENÇA. 3) RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.